Tribunal: TJES
Processo: 5000568-06.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-06.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L C STONE EXPORT E IMPORT LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica encontra respaldo na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 quando fundada em inadimplemento de faturas vencidas e não pagas, emitidas em nome da própria consumidora;

2. Não há ilicitude na conduta da concessionária quando respeitado o procedimento de notificação, conforme prevê o art. 360 da norma regulamentar;

3. O exercício regular de direito pela concessionária, diante de inadimplemento atual, não configura falha na prestação do serviço. Dano morai inexistente;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por L C Stone Export e Import LTDA contra a sentença de id. 16719931, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de faturas vencidas em nome da própria autora, e afastando a configuração de dano moral indenizável, condenando-a, ao final, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (ID 16720189), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a suspensão do serviço foi indevida, pois os débitos seriam de responsabilidade de terceiro; (b) a empresa não foi notificada previamente sobre o corte, contrariando o art. 360 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (c) os débitos eram pretéritos e ultrapassavam o prazo legal de 90 dias, nos termos do art. 357 da mesma Resolução; (d) a concessionária não poderia ter negado a transferência de titularidade por débitos de terceiro; e (e) a interrupção do serviço gerou danos morais decorrentes da paralisação de suas atividades empresariais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16720189).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de faturas vencidas em nome da própria autora, e afastando a configuração de dano moral indenizável, condenando-a, ao final, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a suspensão do serviço foi indevida, pois os débitos seriam de responsabilidade de terceiro; (b) a empresa não foi notificada previamente sobre o corte, contrariando o art. 360 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021; (c) os débitos eram pretéritos e ultrapassavam o prazo legal de 90 dias, nos termos do art. 357 da mesma Resolução; (d) a concessionária não poderia ter negado a transferência de titularidade por débitos de terceiro; e (e) a interrupção do serviço gerou danos morais decorrentes da paralisação de suas atividades empresariais.

Em que pese os argumentos a empresa recorrente, o art. 356 da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL autoriza a distribuidora a interromper o fornecimento de energia em caso de inadimplemento, sendo permitido que o aviso conste da própria fatura, o que não foi infirmado pela apelante.

É a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da concessionária de energia elétrica, para julgar improcedente pedido de indenização por dano moral formulado em razão de corte no fornecimento de energia elétrica. 2. A agravante sustenta que a interrupção do serviço ocorreu de forma indevida, por ausência de notificação nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em verificar se o corte do fornecimento de energia elétrica, por inadimplemento da usuária, sem o alegado cumprimento das exigências regulamentares, configura ato ilícito apto a ensejar reparação por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se verifica ilicitude na conduta da concessionária, uma vez comprovado o inadimplemento de duas faturas consecutivas pela consumidora. 5. A conta de energia trazia expressamente o aviso de débito e as informações quanto ao prazo para pagamento, atendendo aos requisitos regulamentares. 6. A jurisprudência admite o corte no fornecimento de energia por débito atual, desde que haja notificação prévia e inexistência de discussão judicial sobre o débito . 7. Não configurado ato ilícito, é incabível a indenização por dano moral pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É legítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do consumidor, desde que o débito seja atual e haja prévia notificação. 2. Não configurado o ato ilícito, é incabível o pedido de indenização por dano moral.” _________ Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 128, II, e 172, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap Cív nº 0004809-40.2019.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05.06.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003899420218080023, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Nesse ponto, as faturas apresentadas pela própria apelante (IDs 16719895 e 16719897) constam nota de débito de diversos meses, que vão de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, os comprovantes de pagamentos apresentados, além de não refletirem todos os débitos em aberto, foi quitado apenas em 28/05/2024 (IDs 16719896 e 16719898), data em que ocorreu a diligência de suspensão do fornecimento de energia.

Na verdade, os comprovantes apresentados aparentam tratar-se das faturas relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2024, indicando que a suspensão de energia decorreu de débitos atuais, o que corrobora a legalidade do ato praticado pela concessionária.

Os problemas quanto à transferência da titularidade, além de estarem devidamente comprovados, não retiram a regularidade da conduta da empresa de energia, notadamente porque a recorrente estava estabelecida e operando do endereço de instalação, aproveitando-se dos serviços de energia fornecidos pela concessionária.

Com isso, ausência qualquer conduta ilícita, não há se falar em reparação por danos morais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.